Tribunal: TJDFT
Processo: 0022871-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0022871-93.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, SCARLETT SOFIA OLLAIK CARDELINO GHOBAD D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, impugnando o acórdão de ID 27209638. Intime-se a embargada a fim de que apresente contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator